Tribunal: TJSP
Processo: 2302155-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TEMA 677 DO STJ - Pretensão da inaplicabilidade do novo tema 677 do STJ - Questão já apreciada em decisão anterior - Recurso inadmissível (CPC, art. 932, III).
Recurso não conhecido.